Tribunal: TJDFT
Processo: 0703978-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília (Id 112300556 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Tatiane Cursino Nunes de Oliveira em desfavor da agravante, processo 0700205-47.2022.8.07.0001, deferiu a antecipação de tutela para determinar à ré que providencie a internação hospitalar de urgência da autora, além de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na decisão agravada, afirmou o magistrado que os fatos e fundamentos alegados pela autora são relevantes e se encontram amparados em prova idônea, verificando que a recusa do plano de saúde em autorizar a disponibilização de internação hospitalar de urgência se fundamentou na eventual existência de carência contratual. Ponderou a aplicação do art. 35-C da Lei 9.656/1998 ao caso, na medida em que é obrigatória a cobertura contratual nos casos de emergência. Ressaltou ainda que a concessão da medida liminar é reversível, uma vez que, caso o pedido autoral seja julgado improcedente ao final, a ré poderá cobrar da parte autora os valores gastos com a internação. Dessa forma, considerou preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória e cominou à ré a obrigação de fazer consistente em autorizar “a internação hospitalar de urgência da autora, a realização de tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários”, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento. Inconformada, a ré/agravante, em razões recursais (Id 32564908), sustenta, em suma, que a agravada é titular de plano de saúde operado pela Central Nacional Unimed e que a negativa de cobertura à internação se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência contratual, uma vez que a vigência do plano se iniciou em 10/9/21 e o fim do prazo de carência para internações só ocorrerá em 8/3/22, conforme é possível se verificar pela própria carteirinha da agravada (Id 112301253, p. 13, do processo de referência). Destaca o disposto no art. 6o da Resolução Normativa no. 195/2009. Pontua a regulamentação da questão por meio dos arts. 12 e 16, III, da Lei 9.656/1998. Salienta que, nos casos de urgência ou de emergência em que o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras doze horas. Frisa que a negativa se encontra encampada pela cláusula contratual e pela legislação pertinente, tendo em vista que o contrato da autora/agravada se encontrava no período de carência. Defende ter agido em exercício regular do direito, pois o procedimento requerido não possui cobertura contratual. Brada inexistir os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, uma vez que não se verifica a probabilidade do direito da autora. Pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão agravada e eximir a operadora do pagamento da multa diária no caso de descumprimento da liminar. Brada que o valor da multa diária é desproporcional. Sustenta que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia de descumprimento, sem limitação temporal, foi arbitrado sem fundamentação que justifique o quantum. Aduz que o valor da multa cominatória não pode exceder o valor da obrigação principal, sob pena de desvirtuamento do instituto e enriquecimento ilícito da parte autora/agravada. Traz à colação julgados sobre o tema e requer a exclusão ou redução da multa diária ou, ainda, a sua limitação. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, em razão da probabilidade do direito e do perigo de dano, na medida em que a agravante será impelida a autorizar e cobrir indevidamente procedimentos sem cobertura contratual caso a decisão seja mantida. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para revogar a decisão agravada, eximindo a operadora de qualquer penalidade imposta na decisão agravada. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Id 32566009). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. A autora, ora recorrida, ingressou com ação de conhecimento veiculando preceito cominatório em que pleiteou liminarmente a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré, ora agravante, fosse obrigada a autorizar e custear a internação hospitalar da autora para tratamento e colecistectomia videolaparoscópica com urgência, além de todos os exames e procedimentos médicos necessários para a sua plena recuperação. O i. juízo a quo, na decisão agravada exarada em 6/1/2022 (Id 112300556 do processo de referência), concedeu a tutela provisória de urgência requerida pela autora/agravada, cominando à ré/agravante obrigação de fazer consistente em “autorize a internação hospitalar de urgência da autora, a realização dos tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 05.000,00 (cinco mil reais) que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o do CPC”. A demandada/agravante foi intimada da decisão concessiva da tutela de urgência em 6/1/2022 (Id 112353084 do processo de referência). Em 7/1/2022, a agravante cumpriu a decisão judicial (Id 114253483 do processo de referência). O agravo de instrumento foi interposto em 10/2/2022, depois de praticado o ato anterior de cumprimento voluntário e integral da decisão concessiva da tutela de urgência para a autora/agravada. Há, portanto, manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 5o do CPC (“Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”) e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, inc. LIV, da CF (“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”). Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, inc. LXXVIII, CF – “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico o interesse jurídico que ela possa ter em postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal para a interposição deste agravo de instrumento. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente faltar interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, à pretensão deduzida no processo de origem pela parte autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de ‘apelação contra decisão proferida no curso do processo’, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, considero não deve ser admitido o agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente falta de interesse em recorrer contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. Diante das considerações feitas, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a ausência de interesse recursal pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Expeça-se ofício. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora